Tribunal: TJDFT
Processo: 0807866-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. GAA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a implementar a Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA no percentual de 10,8%, nos proventos da autora, correspondente aos 18 anos de efetivo exercício, bem como ao pagamento do valor retroativo, a contar de 12/2019, acrescida das parcelas vincendas até a implementação do percentual retro. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á desde cada vencimento pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017. Todavia, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113, em 9 de dezembro de 2021, nos casos de condenação da Fazenda Pública, incidirá sobre os valores devidos (retroativos), uma única vez, a partir da data da promulgação de referida Emenda até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de correção monetária e compensação da mora, ou seja, até 8.12.21, IPCA-E, a partir daí, SELIC.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 71790338).
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que a recorrida não faz jus à incorporação da GAA aos seus proventos de aposentadoria, pois, à época do exercício das atividades apontadas — nos períodos de 01/01/1998 a 28/02/1998 no CEF 106, e de 01/01/2007 a 09/02/2008 no CEF 35 de Ceilândia — a legislação vigente (Lei Distrital no 654/1994) exigia, para concessão da gratificação, o efetivo exercício de regência de classe com alfabetização de crianças ou adultos nos moldes legais, o que não se comprovou nos autos. Sustenta, ainda, que mesmo que tivesse sido paga na ativa, a gratificação tinha natureza pro labore e, portanto, não era incorporável à aposentadoria. Argumenta que a posterior Lei Distrital no 4.075/2007 ampliou as hipóteses de concessão da GAA e autorizou sua incorporação aos proventos, mas que não pode produzir efeitos retroativos para alcançar períodos anteriores à sua vigência. Aponta, inclusive, que documentos da SEE/DF demonstram que houve erro formal em declaração emitida quanto à atividade de alfabetização, já retificado, não havendo prova de efetiva atuação em regência de classe nos moldes legais. Dessa forma, requer o provimento do recurso, com a improcedência dos pedidos autorais.
4. Em contrarrazões, a parte requerente aduz que, em razão das atividades exercidas, faz jus à Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, pois lecionou em turmas de alunos em fase de alfabetização pelo período pleiteado, de acordo com documentação acostada nos autos processo de aposentadoria anexo.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em definir se a parte autora faz jus à: (i) incorporação da GAA aos seus proventos de aposentadoria, com base nos períodos alegados de exercício em turmas de alfabetização (01/01/1998 a 28/02/1998, 01/01/2007 a 31/12/2017 e 01/01/2008 a 09/02/2008); e (ii) pagamento retroativo das diferenças remuneratórias.
III. Razões de decidir
6. A Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, atualmente disciplinada pela Lei Distrital 5.105/2013, foi criada, inicialmente, pela Lei Distrital 654/1994, sob a antiga denominação Gratificação de Alfabetização - GAL. A Lei Distrital 654/1994 foi revogada pela Lei Distrital 4.075/2007, que, por sua vez, foi revogada pela Lei Distrital 5.105/2013.
7. Nos termos do art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013, "fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas". Vale notar que a mesma ideia pode ser extraída das aludidas leis revogadas, especificamente nos artigos 21, § 2o, inciso I, da Lei Distrital 4.075/2007 e 1o da Lei Distrital 654/1994.
8. Já o enunciado de Súmula 23 da TUJ afasta a pretensão de incorporação da GAA para o período anterior a 01/02/1994, em virtude dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica.
9. Extrai-se da legislação relacionada à GAA que seu pagamento está condicionado à real execução da atividade de alfabetização. Isso reafirma que a natureza dessa gratificação é propter laborem, ou seja, ela é atribuída como uma consequência pelo trabalho efetivamente realizado na área de alfabetização, e não é concedida automaticamente ou por outros critérios.
10. A administração reconheceu, em agosto e setembro de 2024, o exercício da atividade de alfabetização dos períodos de 01/01/1998 a 28/02/1998, 01/01/2007 a 31/12/2017 e 01/01/2008 a 09/02/2008 (ID. 71790325, páginas 64-73).
11. As declarações juntadas aos autos, emitidas em agosto e setembro de 2024, reconhecem expressamente o exercício da atividade de alfabetização nos períodos indicados pela autora. Por terem sido elaboradas por autoridade competente e em data mais recente, devem prevalecer sobre documentos anteriores que apontavam retificação do reconhecimento, sobretudo porque não há prova de que essas novas declarações tenham sido anuladas ou estejam viciadas.
12. Assim, o reconhecimento administrativo recente comprova o efetivo exercício das atividades de alfabetização pela autora nos períodos indicados, demonstrando o cumprimento dos requisitos legais para a incorporação da GAA e percepção das parcelas vencidas e vincendas correspondentes.
13. No mesmo sentido, destaco precedentes desta Primeira Turma Recursal: Acórdão 1990333, 0771848-49.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025; e Acórdão 1972798, 0756006-63.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.
14. Considerando-se o total de 18 anos de efetivo exercício nessa atividade, é devido o percentual de 10,8%, obtido pela multiplicação dos anos de serviço por 0,60.
15. Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recurso isento de preparo. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital 5.105/2013, art. 19.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula 23 da TUJ; Acórdão 1990333, 0771848-49.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025; e Acórdão 1972798, 0756006-63.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.